Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312/STJ. NOTIFICAÇÃO. AUTUAÇÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DE DIRIGIR. VALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que alega que a sentença afastou a prescrição justamente pelas notificações expedidas ao autor, tanto da autuação quanto da aplicação da penalidade. Requer a reforma da sentença, apenas no ponto em que, considerando a ausência de notificação, declarou a nulidade do auto de infração.
3. A Súmula 312 do STJ dispõe que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O artigo 282 do CTB (e a Súmula 312 do STJ) exige que, depois de aplicada a penalidade, seja promovida a notificação do proprietário do veículo ou do infrator, de forma a assegurar a sua ciência.
4. A notificação é pressuposto de validade do ato administrativo, pois sua ausência acarreta irregularidade na forma, um dos elementos do ato, cuja concepção ampla abarca as formalidades que devem ser observadas durante o processo de formação da vontade da Administração e sua publicidade.
5. In casu, é de se inferir dos autos, a existência e validade das notificações do autor tanto da autuação (ID 9010254, pags. 04 e 05), como da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 9010256, pag.08), que foram, inclusive, consideradas pela ilustre magistrada, para rechaçar a ocorrência tanto da prescrição punitiva, quanto da executória.
6. Sentença reformada em parte tão somente para, reconhecendo a ocorrência de notificação de aplicação da penalidade, declarar a validade do auto de infração no Y 000695059 e de todos os seus efeitos, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).